Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712106-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: DENISE CARVALHO MOURA, G. A. D. C. M. D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, DF, em 15 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator